Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência interposto no regime de plantão judiciário de 2a instância por E.M.L., representada por H.M.L.L., no âmbito do conflito negativo de competência n. 0754333-15.2025.8.07.0000 suscitado pela 2a Vara Cível do Gama em face da 9a Vara Cível de Brasília, destacando-se nos autos decisão do juízo plantonista de 1a instância, que determinou a remessa dos autos ao juiz natural, nos seguintes termos (ID 259230575 na origem): Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. A Peticionante alega que: 1) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A, visando à concessão imediata de Home Care integral, diante de seu gravíssimo estado de saúde decorrente de AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, diabetes e múltiplas comorbidades, que a tornam totalmente dependente de cuidados contínuos; 2) a operadora negou a cobertura alegando cláusula contratual de exclusão; 3) fato superveniente destacado é a piora significativa do quadro clínico, com necessidade de oxigenoterapia, comprovada por foto e pedido médico recente, indicando risco iminente de colapso respiratório e morte súbita; 4) autora sustenta que a suspensão do processo pelo conflito de competência não pode impedir a apreciação da medida urgente, sob pena de perecimento do direito à vida; 5) é imperativa a tutela antecipada para garantir o direito fundamental à vida e à saúde, previsto nos artigos 5o, caput, 6o e 196 da Constituição Federal, reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e pela legislação específica dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998 e Lei no 14.454/2022); 6) a recusa da cobertura é abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.537.301-RJ e REsp 2.096.898), que reconhece a obrigatoriedade do Home Care quando indicado por médico e substitutivo da internação hospitalar; 7) perigo de dano é extremo, pois a demora na concessão da liminar, mesmo por questões processuais, representa risco irreparável à vida e à dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de tutela antecipada pela Câmara ou designação de juízo competente, mesmo excepcionalmente, além do deferimento da tutela, determinando à ré o fornecimento integral do Home Care, incluindo acompanhamento médico, enfermagem 24h, fisioterapia, fonoaudiologia, cuidador, insumos, medicamentos e, prioritariamente, oxigênio e equipamentos para oxigenoterapia. Requer, ainda, o cumprimento imediato da ordem em 24 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 e outras medidas coercitivas, além da resolução urgência do conflito de competência ou autorização para que o juízo prevento aprecie a tutela, dada a excepcionalidade da situação. É o relatório. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que os pedidos da Agravante não se submetem ao regime de plantão. Primeiro, cumpre examinar o manuseio do presente pedido, uma vez que se observa nos autos que houve decisão de juízo plantonista de 1a instância a respeito da inviabilidade de acolhimento da tutela, diante da inexistência dos requisitos. Destaca-se que tal decisão foi exarada no âmbito do processo de origem, em uma ação cominatória de obrigação de fazer, envolvendo a Peticionante e a SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. (MEDSÊNIOR). A Peticionante manejou o pedido incidental de tutela em outro processo, o conflito de competência, instrumento processual de natureza estritamente delimitada, destinado a dirimir controvérsia acerca da competência entre órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 66 do CPC e do art. 207 do RITJDFT. Trata-se de incidente de caráter objetivo, com hipóteses taxativas de interposição, não se prestando à revisão de decisões nem à apreciação do mérito da demanda originária. Assim, não é possível conhecer do pedido que visa ao deferimento da tutela antecipada e à imposição de obrigações à outra parte, porquanto tais matérias não se inserem no âmbito do exame pontual do conflito de competência. Admitir tal providência implicaria subversão do princípio do juiz natural e desvirtuamento da finalidade do incidente, que não constitui sucedâneo recursal nem autoriza a análise do objeto da ação principal. Obiter dictum, ainda que se cogitasse a apreciação do pedido, cumpre destacar que não se verifica, de plano, urgência qualificada ou perecimento de direito que atraia as hipóteses do plantão judiciário. É certo que o estado de saúde da Peticionante inspira cuidados, mas os relatórios e laudos juntados na origem (IDs 258454312, 258454313, 258454314, 258454315) não evidenciam, de forma inequívoca e imediata, risco de óbito, pois se relacionam a prescrições de acompanhamento especializado e acesso ao sistema de home care. O que se discute, no caso, é a manutenção da qualidade de vida e de saúde da Peticionante, cujo eventual decaimento não encontra demonstração clara e incontestável para fins de urgência extrema, nos moldes exigidos para medidas excepcionais. Pode, assim, aguardar o expediente ordinário. Por fim, fica a peticionante alertada que utilizar o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso, poderá ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé, além de outras providências. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, distribua-se o feito ao Juízo Relator competente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial